Tribunal: TJMT
Processo: 1026819-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026819-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JOILSON DA SILVA - CPF: 888.685.591-53 (AGRAVANTE), VENCESLAU GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 741.893.605-20 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267 DO STF. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial no mandado de segurança, denegando a segurança por entender que o writ não pode substituir recurso específico contra decisão judicial passível de agravo de instrumento, conforme o art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 267 do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em avaliar: (i) o cabimento do mandado de segurança para questionar decisão judicial que suspendeu a CNH e passaporte dos agravantes, como medida executiva atípica; e (ii) se tal suspensão violaria o direito de locomoção garantido pelo art. 5º, XV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º, incisos II e III, da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, salvo em casos de ilegalidade ou abuso de poder, que não se vislumbram no presente caso.
4. A decisão de primeira instância pautou-se em fundamentação que justificou a medida executiva atípica de suspensão de CNH, visando assegurar o cumprimento da obrigação, sem violar o direito de locomoção dos agravantes. A medida encontra respaldo em entendimento jurisprudencial, sendo devidamente fundamentada em circunstâncias excepcionais.
5. Portanto, o recurso de agravo interno não apresenta novos elementos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida, sendo improcedente a alegação de ofensa ao direito de locomoção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

Tese de julgamento
: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, sendo a suspensão de CNH e passaporte, como medida executiva atípica, legal e justificável em casos fundamentados, sem ofensa ao direito de locomoção."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XV; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, incs. II e III; CPC/2015, art. 1.015, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267; TJPR, 14ª C. Cível, MS 0051123-89.2018.8.16.0000, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, j. 04.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Venceslau Goncalves de Carvalho e Joilson da Silva
, contra a decisão proferida, no id. 243816175, que indeferiu a
petição inicial, nos termos do artigo 10,
caput
, da Lei n. 12.016/2009 e, de consequência, denegou

a segurança pretendida
, por entender o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que Rodrigo da Costa Ribeiro ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra eles, objetivando o recebimento originário do valor de R$ 31.716,00 (trinta e um mil setecentos e dezesseis reais) referente a um instrumento particular de confissão de dívida.

Asseveram que após o regular trâmite processual e a inexistência de bens dos Impetrantes capazes de satisfazer o débito, o Exequente (Rodrigo) formulou pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte dos Impetrantes, o que foi deferido arbitrariamente pela Autoridade impetrada.

Afirma, que o mandado de segurança é o instrumento adequado para o presente caso, haja vista se tratar de direito líquido e certo de locomoção deles.

Salientam que o devedor responde exclusivamente com seus bens para o pagamento de dívidas, mas, jamais com sua liberdade pessoal.

D
efendem que a

suspensão da CNH viola gravemente direitos indisponíveis, dentre os quais, o direito de locomoção constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, inciso XV da Constituição Federal.

Aduzem que a mera inadimplência não é fator hábil a legitimar a medida

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, conceder a ordem no mandado de segurança para o fim de afastar a suspensão da CNH e passaporte dos Agravantes em virtude de se tratar se medida excessiva e que não colabora com o adimplemento do crédito exequendo, mas apenas ofende os direitos de personalidade e locomoção dos Agravantes.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Venceslau Goncalves de Carvalho e Joilson da Silva
, contra a decisão proferida, no id. 243816175, que indeferiu a
petição inicial, nos termos do artigo 10,
caput
, da Lei n. 12.016/2009 e, de consequência, denegou

a segurança pretendida
, por entender o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelos Agravantes, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que,
verifico que versa sobre o rol descrito pelo legislador, no art. 1.015, do CPC/2015, mais especificamente no seu parágrafo único, que trata das hipóteses de cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I-
(...).

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário. (Destaquei).

Por sua vez, a Lei 12.016/2009 estabelece, expressamente, no art. 5
o
, incisos II e III, que não será concedido mandado de segurança quando o objeto da impetração consistir em decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou quando tratar de decisão judicial já transitada em julgado.

Atente-se ao conteúdo do citado artigo,
in verbis
:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III – de decisão judicial transitada em julgado.

De se ressaltar que a matéria está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula 267 (Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição), que somente é abrandada, de acordo com a jurisprudência, quando constatada ilegalidade ou abuso de poder.

No caso, entretanto, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no pronunciamento vergastado, pois devidamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, pautado em sua convicção a respeito da necessidade de aplicação da medida atípica de execução,

Frisa-se, devidamente explicitadas as circunstâncias excepcionais que ampararam a adoção da medida atípica, a ordem de suspensão da CNH não configura ofensa ao direito de locomoção da parte impetrante (art. 5º, XV, da Constituição) quando a mitigação da garantia constitucional é apropriadamente fundamentada.

Desse modo, não se verifica de plano qualquer ilegalidade, ou teratologia, no ato decisório combatido que justifique a via eleita.

Logo, n
ão cabe
mandado
de

segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição, na medida em que não há de se cogitar do emprego do
writ
como sucedâneo de recurso especificamente vinculado a determinado tipo de decisão, já que o próprio sistema processual dispõe de ferramentas (recursos) para impugnar, pontualmente, cada tipo de ato judicial, inclusive, de alguma forma, suspendendo a sua eficácia.

Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos Tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECURSO DO EXEQUENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E O BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. ART.
139
,
IV
, DO
CPC/15
. 1. Mandado de Segurança – Não cabimento – Decisão recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art.
1.015
,
parágrafo único

CPC
- O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível – Súmula 267 do STF. 2. Decisão monocrática, com base no art. 932, III do
CPC/15
. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (TJPR – 14ª C.

Cível.
MS 0051123-89.2018.8.16.0000
– Rel. Des. Octavio Campos
Fischer. J. 04.12.2018. Decisão Monocrática.

Assim, está clara a
manifesta impossibilidade de o presente ato judicial ser atacado por Mandado de Segurança, haja vista que caberia ser impugnado através do Recurso de Agravo de instrumento, como, também, ausente a prova da ilegalidade, ou da teratologia, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 10, da Lei de n. 12.016/09 que assim dispõe:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024